Tribunal: TJMMG
Processo: 2000148-38.2023.9.13.0005
Classe: Apelação Cível
Relator(a): JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão julgador: JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO DE APELAÇÃO SUSCITADA DE OFÍCIO PELO RELATOR – INOBSERVÂNCIA DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL – RECURSO NÃO CONHECIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em não conhecer do recurso interposto. RELATÓRIO Trata-se de apelação interposta pelo ex-Cb PM Tomé Clayton dos Reis, contra sentença de primeiro grau de jurisdição que julgou improcedentes os pedidos defensivos. Extrai-se do Processo Administrativo n. 114.2716/2021 que, 1.1 o n° 142.368-0, Cb PM Tomé Clayton dos Reis, do 21° BPM/ 4 RPM, transgrediu norma disciplinar, conforme apurado na Sindicância Administrativa Disciplinar (SAD) com Portaria de Instauração n° 116.515/2020-21° BPM/4ª RPM, pois no dia 02/11/2020, por volta das 22h35min, após a Sala de Operações da 111ª Cia PM/21° BPM anunciar, via rede rádio, que ocorrera uma tentativa de roubo na Rodovia MG 447, a equipe policial que o acusado compunha deslocou para próximo ao estabelecimento "Agrocarlos", onde realizaram um cerco/bloqueio na via. Contudo, o Cb PM Tomé Clayton dos Reis ao visualizar uma motocicleta com as mesmas características repassadas pela SOF, teria efetuado um disparo com a arma de fogo da carga da PMMG, em tese, na roda do veículo, sob alegação de que o motociclista não respeitou a ordem de parada, conduzindo o veículo em alta velocidade e em direção ao acusado. Ao parar, o cidadão fora abordado pelos militares e nada de ilícito fora constatado, sendo o C.L.V. liberado no local, bem como o seu veículo, que, em tese, teria sido alvejado no pneu; sem que nenhuma informação referente aos fatos fosse noticiada ao CPCia do turno ou à SOF, caracterizando, em tese, o cometimento das transgressões disciplinares de natureza grave previstas no artigo 13, inciso I (praticar ato atentatório à dignidade da pessoa ou que ofenda os princípios da cidadania e dos direitos humanos, devidamente comprovado em procedimento apuratório) e no inciso XVI (retardar ou deixar de praticar ato de ofício), da Lei Estadual TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 n° 14.310/2002, a qual Dispõe sobre o Código de Ética e Disciplina dos Militares do Estado de Minas Gerais (CEDM); 1.2 ressai ainda do processo em apenso que logo a seguir a liberação de C.L.V, fora repassado pela SOF que no bairro Alto da Boa Vista um indivíduo conhecido como "Cláudio Peixe" teria sido baleado (cidadão da abordagem descrita no item anterior); assim foram empenhadas duas viaturas policiais no fato, entretanto a guarnição do acusado chegou primeiro a residência da vítima, conduzindo-a ao Hospital São João Batista, sob alegação de dor na perna direita causada por disparo de arma de fogo; enquanto a outra equipe policial permaneceu no local aguardando a remoção da motocicleta pelo autossocorro, sendo lavrado pela equipe do acusado o REDS n. 2020-052977200-001 com natureza "Direção perigosa de veículo" e constando C.L.V. como autor. No hospital fora verificado um ferimento superficial na perna direita do ofendido, o qual após assinar o TCO fora liberado; 1.3 em razão dos fatos fora lavrado o REDS n. 2020-052998115-001 e o Auto de Prisão em Flagrante (APF) de portaria n. 115.636/2020 - 21° BPM em desfavor do n. 142.368-0, Cb PM Tomé Clayton dos Reis pela prática, em tese, dos delitos militares previstos nos artigos 259 (dano) e 210 (lesão culposa) do Código Penal Militar; 1.4 diante da gravidade da falta, estando o militar no conceito "C" e advertido de submissão Processo Administrativo Disciplinar (PAD), conforme cientificação publicada no BIAR n. 18 de 23/03/2016 - 21° BPM/4RPM, e ciência do graduado, nos termos do artigo 43, do CEDM, encontra-se o acusado em situação que o incapacita para a permanência nas fileiras da Instituição, motivo pelo qual deve responder ao presente Processo Administrativo Disciplinar, em que lhe serão assegurados os postulados constitucionais da ampla defesa e do contraditório; 1.5 em razão do descrito acima, o militar encontra-se incurso no inciso I, do art. 64 do CEDM, devendo ser submetido a Processo Administrativo Disciplinar, nos termos do art. 63 do CEDM. Diante disso, o autor foi submetido ao Processo Administrativo- Disciplinar (PAD) em destaque, tendo sido, ao final, punido com a pena de demissão (Portaria Inicial do PAD – em Evento 1– DOC24). Na presente ação, a defesa alegou que “devido às diversas circunstâncias externas e a sobrecarga sofrida dentro da Instituição Militar, com várias movimentações de turnos e locais de empenho, o Autor, em meados do ano de 2012, começou a enfrentar consequências físicas e psicológicas” causadas pela realidade dura do dia a dia profissional, fato que o fez encontrar alívio no álcool e nas drogas. Segundo a defesa, “a situação enfrentada pelo Autor ilustra um ciclo problemático de desafios de saúde mental, consequências disciplinares e a dificuldade de navegar no sistema enquanto lidava com suas condições.”. Disse, ainda, a defesa que o ex-militar teve que se ausentar repetidamente do trabalho devido a problemas de saúde mental e, apesar de estar amparado por atestados médicos, essas ausências levaram à instauração de vários processos de comunicação disciplinar. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Mencionou que, diante das diversas penalidades disciplinares aplicadas e da classificação resultante no conceito C, o autor foi submetido ao PAD em epígrafe. Arguiu, preliminarmente, que “a Sindicância Administrativo-Disciplinar de Portaria n. 116515/2020, que levou o Autor a PAD, não foi submetida à análise do CEDMU. Tal falha processual é grave, tendo em vista que o CEDMU é o órgão responsável por assegurar a correta aplicação das normas disciplinares e a observância dos direitos e garantias dos militares.”. Afirmou que “no caso em tela, referente à Sindicância Administrativo-Disciplinar em questão, podemos observar a ausência de trânsito em julgado de falta grave, pois além do processo não passar pelo crivo do Colegiado (CEDMU), não teve direito a recursos, o que descaracteriza a configuração de uma nova falta grave, conforme exige o Art. 64 do CEDM.” Dessa maneira, sustentou que houve a violação expressa do princípio da presunção de inocência. Ainda em sede de preliminar, arguiu que o autor, que estava classificado no conceito C e enfrentava restrições devido a questões de saúde (dependência química e uso de álcool) desde 2012, quando foi descoberto que era dependente químico, conforme portaria de Sindicância Regular Reservada (SRR), anexa, e diversos extratos de licenças e dispensas médicas publicados em boletim interno, atestados médicos, guia de internação em clínica psiquiátrica – tudo de conhecimento da Junta Médica de Saúde (JCS) –, não poderia ser empenhado em atividades operacionais. Disse, também, com base nas disposições das Resoluções n. 5.135/2021 e n. 4.085/2010 da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), que o “escalonamento do Requerente para atividades operacionais foi uma violação clara das normativas internas da PMMG, levando em consideração seu estado de saúde e sua classificação no conceito C.”. Quanto à terceira preliminar arguida, a defesa sustenta que o laudo pericial confeccionado pela junta médica não leva em conta, de maneira adequada, o contexto completo do requerente, incluindo a influência de seu estado de saúde mental na época dos eventos geradores da Portaria N° 114276/21 - PAD/4ª Região de Polícia Militar (RPM). Sustentou, ainda, que “a Junta médica realizou uma análise superficial do estado mental do Autor, não aprofundando na avaliação dos efeitos cumulativos e interativos de sua condição psicológica e uso de substâncias.” Aduziu que “as conclusões do laudo, que apontam a ausência de transtorno mental alienante e invalidante, parecem desconsiderar o impacto profundo que o uso prolongado de substâncias psicoativas pode ter sobre a capacidade mental e emocional do Autor.”. Asseverou que “o laudo produzido não reflete a complexidade do histórico de saúde do Requerente, incluindo sua luta contra a dependência química e os transtornos mentais”, e destacou “o impacto dos transtornos TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 mentais e comportamentais de que sofre o Autor, conforme diagnosticados pelos CIDs F41.1, F41.2, F41.3, F41.0, F19, F10, F32.2, e F43”. Registrou que a Administração Militar tinha conhecimento dos problemas de saúde (dependência química/álcool) e da depressão que acometia o autor e que, em virtude desses problemas de saúde, foram instaurados diversos procedimentos administrativos para a apuração de transgressões relativas, em sua maioria, a faltas ao serviço em períodos coincidentes com as licenças gozadas pelo ex-militar. Assim, defendeu que há flagrante necessidade de realização de nova perícia psicopatológica, por uma equipe multidisciplinar especializada. Por fim, defendeu, preliminarmente, que há possibilidade de interferência do Poder Judiciário no mérito administrativo, quando houver ofensa aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, bem como da legalidade. No mérito, aduziu que o inciso XVI do artigo 13 do Código de Ética e Disciplina dos Militares de Minas Gerais (CEDM) refere-se ao retardamento indevido no cumprimento de um ato de ofício e que, no caso em análise, todas as ações foram realizadas com a prontidão e a diligência exigidas pelas circunstâncias. Disse que o "ato de ofício" em questão – a prisão em flagrante – foi influenciado por fatores operacionais e informações, em tempo real, que guiaram a conduta dos militares. Disse, ainda, que os testemunhos do Cb PM Izidoro e do Sargento PM Gilson Ricardo da Silva Freitas, fl. 390 a 393, confirmam que entre a liberação do local dos fatos e a efetiva prisão de Claudio Peixe o lapso temporal foi inferior a dez minutos, demonstrando a rápida ação e a diligência dos militares envolvidos. Asseverou que “o próprio indivíduo abordado, Cláudio Peixe, fl. 440 a 442, confirmou a rapidez da ação policial, com a chegada das viaturas em sua residência em menos de cinco minutos após os fatos.” Assim, compreendeu, que as provas testemunhais e as evidências apresentadas confirmam que a conduta do militar foi uma resposta imediata e necessária às circunstâncias, e não uma ação premeditada ou com intenção de descumprir normativas. Afirmou que a jurisprudência reconhece a importância do dolo como elemento para a configuração de transgressões disciplinares graves e que, sem a comprovação de intenção dolosa, a conduta não pode ser qualificada como transgressão grave, de acordo com o art. 13, XVI, do CEDM. Assim, concluiu que o militar agiu em pleno cumprimento de suas obrigações legais e funcionais, sem qualquer atraso ou omissão indevida, devendo a punição ser anulada. Mais adiante, defendeu que o autor não cometeu ato atentatório à honra pessoal, nem mesmo em desfavor do decoro da classe, e não cometeu nova transgressão disciplinar de natureza grave, de modo que, em que pese estar classificado no conceito “C”, é notório que vem lutando TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 pela recuperação de sua classificação, sendo razoável e proporcional o arquivamento dos autos ou a suspensão da pena de demissão. Além disso, mencionou que a demissão do autor foi desproporcional e desarrazoada. Noutro giro, defendeu a aplicação dos arts. 96, 140 e 143 da Lei n. 5301, de 16/10/1969. Ao final, pugnou para que, in verbis: A) Seja deferida prontamente a TUTELA DE URGÊNCIA “INAUDITA ALTERA PARTE”, no sentido de garantir ao Autor o direito de ser reintegrado no cargo de cabo da Policia Militar do Estado de Minas Gerais na unidade a que pertencia antes da decisão do PAD, sem sofrer qualquer preterição ou discriminação, devendo a liminar prevalecer até julgamento do mérito desta ação, porque em nada tal decisão prejudica o Estado Réu B) Requer-se a reintegração imediata do Autor ao cargo de Policial Militar, com restabelecimento de todos os direitos e vantagens. C) Requer anulação da penalidade de demissão imposta ao Requerente, por ser uma medida desproporcional e irrazoável em face das circunstâncias do caso. D) Requer-se a realização de nova perícia psicopatológica por uma equipe multidisciplinar especializada, capaz de realizar uma avaliação abrangente e precisa da condição mental do requerente, considerando todos os fatores relevantes. E) A citação do Estado de Minas Gerais, na pessoa do seu representante legal, o Procurador Geral do Estado, para conhecimento da presente ação e, querendo, apresentar sua defesa no prazo legal; F) Seja declarado nulo o ato administrativo que demitiu o Autor da PMMG. G) A condenação da parte ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios; A produção de todas as provas admitidas em direito. Deu à causa o valor de R$5.000,00 (cinco mil reais). O juiz de direito titular da 1ª Auditoria Judiciária Militar Estadual (AJME) recebeu a inicial, conforme a decisão constante no evento n. 4, indeferiu o pedido de antecipação de tutela, deferiu o benefício da assistência judiciária e determinou a citação do réu. A defesa interpôs agravo de instrumento com requerimento liminar em face da decisão que não concedeu a tutela antecipada requerida (evento 17 – AGRAVO1). O referido recurso foi julgado pela colenda Segunda Câmara, que negou o pedido liminar e, ao final, negou provimento ao recurso, conforme decisões de eventos 21-AGRAVO3 e 44-

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo n. 2000148-38.2023.9.13.0005 Relator: Desembargador James Ferreira Santos Julgamento: 27/11/2025 Publicação: 14/11/2025 Decisão: unânime EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO DE APELAÇÃO SUSCITADA DE OFÍCIO PELO RELATOR – INOBSERVÂNCIA DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL – RECURSO NÃO CONHECIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em não conhecer do recurso interposto. RELATÓRIO Trata-se de apelação interposta pelo ex-Cb PM Tomé Clayton dos Reis, contra sentença de primeiro grau de jurisdição que julgou improcedentes os pedidos defensivos. Extrai-se do Processo Administrativo n. 114.2716/2021 que, 1.1 o n° 142.368-0, Cb PM Tomé Clayton dos Reis, do 21° BPM/ 4 RPM, transgrediu norma disciplinar, conforme apurado na Sindicância Administrativa Disciplinar (SAD) com Portaria de Instauração n° 116.515/2020-21° BPM/4ª RPM, pois no dia 02/11/2020, por volta das 22h35min, após a Sala de Operações da 111ª Cia PM/21° BPM anunciar, via rede rádio, que ocorrera uma tentativa de roubo na Rodovia MG 447, a equipe policial que o acusado compunha deslocou para próximo ao estabelecimento "Agrocarlos", onde realizaram um cerco/bloqueio na via. Contudo, o Cb PM Tomé Clayton dos Reis ao visualizar uma motocicleta com as mesmas características repassadas pela SOF, teria efetuado um disparo com a arma de fogo da carga da PMMG, em tese, na roda do veículo, sob alegação de que o motociclista não respeitou a ordem de parada, conduzindo o veículo em alta velocidade e em direção ao acusado. Ao parar, o cidadão fora abordado pelos militares e nada de ilícito fora constatado, sendo o C.L.V. liberado no local, bem como o seu veículo, que, em tese, teria sido alvejado no pneu; sem que nenhuma informação referente aos fatos fosse noticiada ao CPCia do turno ou à SOF, caracterizando, em tese, o cometimento das transgressões disciplinares de natureza grave previstas no artigo 13, inciso I (praticar ato atentatório à dignidade da pessoa ou que ofenda os princípios da cidadania e dos direitos humanos, devidamente comprovado em procedimento apuratório) e no inciso XVI (retardar ou deixar de praticar ato de ofício), da Lei Estadual TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 n° 14.310/2002, a qual Dispõe sobre o Código de Ética e Disciplina dos Militares do Estado de Minas Gerais (CEDM); 1.2 ressai ainda do processo em apenso que logo a seguir a liberação de C.L.V, fora repassado pela SOF que no bairro Alto da Boa Vista um indivíduo conhecido como "Cláudio Peixe" teria sido baleado (cidadão da abordagem descrita no item anterior); assim foram empenhadas duas viaturas policiais no fato, entretanto a guarnição do acusado chegou primeiro a residência da vítima, conduzindo-a ao Hospital São João Batista, sob alegação de dor na perna direita causada por disparo de arma de fogo; enquanto a outra equipe policial permaneceu no local aguardando a remoção da motocicleta pelo autossocorro, sendo lavrado pela equipe do acusado o REDS n. 2020-052977200-001 com natureza "Direção perigosa de veículo" e constando C.L.V. como autor. No hospital fora verificado um ferimento superficial na perna direita do ofendido, o qual após assinar o TCO fora liberado; 1.3 em razão dos fatos fora lavrado o REDS n. 2020-052998115-001 e o Auto de Prisão em Flagrante (APF) de portaria n. 115.636/2020 - 21° BPM em desfavor do n. 142.368-0, Cb PM Tomé Clayton dos Reis pela prática, em tese, dos delitos militares previstos nos artigos 259 (dano) e 210 (lesão culposa) do Código Penal Militar; 1.4 diante da gravidade da falta, estando o militar no conceito "C" e advertido de submissão Processo Administrativo Disciplinar (PAD), conforme cientificação publicada no BIAR n. 18 de 23/03/2016 - 21° BPM/4RPM, e ciência do graduado, nos termos do artigo 43, do CEDM, encontra-se o acusado em situação que o incapacita para a permanência nas fileiras da Instituição, motivo pelo qual deve responder ao presente Processo Administrativo Disciplinar, em que lhe serão assegurados os postulados constitucionais da ampla defesa e do contraditório; 1.5 em razão do descrito acima, o militar encontra-se incurso no inciso I, do art. 64 do CEDM, devendo ser submetido a Processo Administrativo Disciplinar, nos termos do art. 63 do CEDM. Diante disso, o autor foi submetido ao Processo Administrativo- Disciplinar (PAD) em destaque, tendo sido, ao final, punido com a pena de demissão (Portaria Inicial do PAD – em Evento 1– DOC24). Na presente ação, a defesa alegou que “devido às diversas circunstâncias externas e a sobrecarga sofrida dentro da Instituição Militar, com várias movimentações de turnos e locais de empenho, o Autor, em meados do ano de 2012, começou a enfrentar consequências físicas e psicológicas” causadas pela realidade dura do dia a dia profissional, fato que o fez encontrar alívio no álcool e nas drogas. Segundo a defesa, “a situação enfrentada pelo Autor ilustra um ciclo problemático de desafios de saúde mental, consequências disciplinares e a dificuldade de navegar no sistema enquanto lidava com suas condições.”. Disse, ainda, a defesa que o ex-militar teve que se ausentar repetidamente do trabalho devido a problemas de saúde mental e, apesar de estar amparado por atestados médicos, essas ausências levaram à instauração de vários processos de comunicação disciplinar. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Mencionou que, diante das diversas penalidades disciplinares aplicadas e da classificação resultante no conceito C, o autor foi submetido ao PAD em epígrafe. Arguiu, preliminarmente, que “a Sindicância Administrativo-Disciplinar de Portaria n. 116515/2020, que levou o Autor a PAD, não foi submetida à análise do CEDMU. Tal falha processual é grave, tendo em vista que o CEDMU é o órgão responsável por assegurar a correta aplicação das normas disciplinares e a observância dos direitos e garantias dos militares.”. Afirmou que “no caso em tela, referente à Sindicância Administrativo-Disciplinar em questão, podemos observar a ausência de trânsito em julgado de falta grave, pois além do processo não passar pelo crivo do Colegiado (CEDMU), não teve direito a recursos, o que descaracteriza a configuração de uma nova falta grave, conforme exige o Art. 64 do CEDM.” Dessa maneira, sustentou que houve a violação expressa do princípio da presunção de inocência. Ainda em sede de preliminar, arguiu que o autor, que estava classificado no conceito C e enfrentava restrições devido a questões de saúde (dependência química e uso de álcool) desde 2012, quando foi descoberto que era dependente químico, conforme portaria de Sindicância Regular Reservada (SRR), anexa, e diversos extratos de licenças e dispensas médicas publicados em boletim interno, atestados médicos, guia de internação em clínica psiquiátrica – tudo de conhecimento da Junta Médica de Saúde (JCS) –, não poderia ser empenhado em atividades operacionais. Disse, também, com base nas disposições das Resoluções n. 5.135/2021 e n. 4.085/2010 da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), que o “escalonamento do Requerente para atividades operacionais foi uma violação clara das normativas internas da PMMG, levando em consideração seu estado de saúde e sua classificação no conceito C.”. Quanto à terceira preliminar arguida, a defesa sustenta que o laudo pericial confeccionado pela junta médica não leva em conta, de maneira adequada, o contexto completo do requerente, incluindo a influência de seu estado de saúde mental na época dos eventos geradores da Portaria N° 114276/21 - PAD/4ª Região de Polícia Militar (RPM). Sustentou, ainda, que “a Junta médica realizou uma análise superficial do estado mental do Autor, não aprofundando na avaliação dos efeitos cumulativos e interativos de sua condição psicológica e uso de substâncias.” Aduziu que “as conclusões do laudo, que apontam a ausência de transtorno mental alienante e invalidante, parecem desconsiderar o impacto profundo que o uso prolongado de substâncias psicoativas pode ter sobre a capacidade mental e emocional do Autor.”. Asseverou que “o laudo produzido não reflete a complexidade do histórico de saúde do Requerente, incluindo sua luta contra a dependência química e os transtornos mentais”, e destacou “o impacto dos transtornos TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 mentais e comportamentais de que sofre o Autor, conforme diagnosticados pelos CIDs F41.1, F41.2, F41.3, F41.0, F19, F10, F32.2, e F43”. Registrou que a Administração Militar tinha conhecimento dos problemas de saúde (dependência química/álcool) e da depressão que acometia o autor e que, em virtude desses problemas de saúde, foram instaurados diversos procedimentos administrativos para a apuração de transgressões relativas, em sua maioria, a faltas ao serviço em períodos coincidentes com as licenças gozadas pelo ex-militar. Assim, defendeu que há flagrante necessidade de realização de nova perícia psicopatológica, por uma equipe multidisciplinar especializada. Por fim, defendeu, preliminarmente, que há possibilidade de interferência do Poder Judiciário no mérito administrativo, quando houver ofensa aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, bem como da legalidade. No mérito, aduziu que o inciso XVI do artigo 13 do Código de Ética e Disciplina dos Militares de Minas Gerais (CEDM) refere-se ao retardamento indevido no cumprimento de um ato de ofício e que, no caso em análise, todas as ações foram realizadas com a prontidão e a diligência exigidas pelas circunstâncias. Disse que o "ato de ofício" em questão – a prisão em flagrante – foi influenciado por fatores operacionais e informações, em tempo real, que guiaram a conduta dos militares. Disse, ainda, que os testemunhos do Cb PM Izidoro e do Sargento PM Gilson Ricardo da Silva Freitas, fl. 390 a 393, confirmam que entre a liberação do local dos fatos e a efetiva prisão de Claudio Peixe o lapso temporal foi inferior a dez minutos, demonstrando a rápida ação e a diligência dos militares envolvidos. Asseverou que “o próprio indivíduo abordado, Cláudio Peixe, fl. 440 a 442, confirmou a rapidez da ação policial, com a chegada das viaturas em sua residência em menos de cinco minutos após os fatos.” Assim, compreendeu, que as provas testemunhais e as evidências apresentadas confirmam que a conduta do militar foi uma resposta imediata e necessária às circunstâncias, e não uma ação premeditada ou com intenção de descumprir normativas. Afirmou que a jurisprudência reconhece a importância do dolo como elemento para a configuração de transgressões disciplinares graves e que, sem a comprovação de intenção dolosa, a conduta não pode ser qualificada como transgressão grave, de acordo com o art. 13, XVI, do CEDM. Assim, concluiu que o militar agiu em pleno cumprimento de suas obrigações legais e funcionais, sem qualquer atraso ou omissão indevida, devendo a punição ser anulada. Mais adiante, defendeu que o autor não cometeu ato atentatório à honra pessoal, nem mesmo em desfavor do decoro da classe, e não cometeu nova transgressão disciplinar de natureza grave, de modo que, em que pese estar classificado no conceito “C”, é notório que vem lutando TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 pela recuperação de sua classificação, sendo razoável e proporcional o arquivamento dos autos ou a suspensão da pena de demissão. Além disso, mencionou que a demissão do autor foi desproporcional e desarrazoada. Noutro giro, defendeu a aplicação dos arts. 96, 140 e 143 da Lei n. 5301, de 16/10/1969. Ao final, pugnou para que, in verbis: A) Seja deferida prontamente a TUTELA DE URGÊNCIA “INAUDITA ALTERA PARTE”, no sentido de garantir ao Autor o direito de ser reintegrado no cargo de cabo da Policia Militar do Estado de Minas Gerais na unidade a que pertencia antes da decisão do PAD, sem sofrer qualquer preterição ou discriminação, devendo a liminar prevalecer até julgamento do mérito desta ação, porque em nada tal decisão prejudica o Estado Réu B) Requer-se a reintegração imediata do Autor ao cargo de Policial Militar, com restabelecimento de todos os direitos e vantagens. C) Requer anulação da penalidade de demissão imposta ao Requerente, por ser uma medida desproporcional e irrazoável em face das circunstâncias do caso. D) Requer-se a realização de nova perícia psicopatológica por uma equipe multidisciplinar especializada, capaz de realizar uma avaliação abrangente e precisa da condição mental do requerente, considerando todos os fatores relevantes. E) A citação do Estado de Minas Gerais, na pessoa do seu representante legal, o Procurador Geral do Estado, para conhecimento da presente ação e, querendo, apresentar sua defesa no prazo legal; F) Seja declarado nulo o ato administrativo que demitiu o Autor da PMMG. G) A condenação da parte ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios; A produção de todas as provas admitidas em direito. Deu à causa o valor de R$5.000,00 (cinco mil reais). O juiz de direito titular da 1ª Auditoria Judiciária Militar Estadual (AJME) recebeu a inicial, conforme a decisão constante no evento n. 4, indeferiu o pedido de antecipação de tutela, deferiu o benefício da assistência judiciária e determinou a citação do réu. A defesa interpôs agravo de instrumento com requerimento liminar em face da decisão que não concedeu a tutela antecipada requerida (evento 17 – AGRAVO1). O referido recurso foi julgado pela colenda Segunda Câmara, que negou o pedido liminar e, ao final, negou provimento ao recurso, conforme decisões de eventos 21-AGRAVO3 e 44-ACÓRDÃO1. O Estado de Minas Gerais apresentou contestação (Evento n. 27), combatendo detidamente todos os argumentos lançados pela defesa do ex-militar. Disse que não há qualquer vício na Sindicância Administrativo-Disciplinar (SAD) de n. 116.515/2020, instaurada para apuração de fatos tidos como transgressivos na data de 02/11/2020, os quais imputaram ao TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 autor, concomitantemente, as penalidades previstas no artigo 13, I e XVI, do CEDM. Disse que a Sindicância Disciplinar teve seu devido andamento, conforme se depreende dos autos trazidos em anexo, tendo sido oportunizado ao sindicado o contraditório, a ampla defesa e o devido processo legal. Desta forma, esclareceu que, em razão do conceito negativo do autor, a potencial penalidade que lhe seria aplicada ao final da SAD, por possibilitar sua demissão da Instituição, deveria ocorrer regularmente por PAD, auferindo-se ao mesmo, chance de se defender e de exercer seus preceitos fundamentais, motivo pelo qual não houve, na SAD n. 116.515/2020, voto do Conselho de Ética e Disciplina dos Militares da Unidade (CEDMU), tendo este ocorrido regularmente no PAD, conforme manifestação do Comissão de Processo Administrativo-Disciplinar (CPAD). Apesar de a Sindicância Administrativa servir como pontapé para instauração do PAD, disse que foram colhidas novas provas, feitas novas inquirições, bem como realizada avaliação jurídica pelo próprio CEDMU, em fls. 540 do Evento 1- COP81, razão pela qual seu argumento, de que o vício por ausência de avaliação na SAD, por parte do CEDMU, evidenciaria nulidade, não merecem prosperar. Afirmou que não existem quaisquer indicativos de omissão da conduta estatal, nem mesmo de negligência, que possibilitem a pavimentação dos argumentos de nulidade e eventual responsabilização civil objetiva da Administração Pública. Mencionou que “a Administração Pública Militar tinha conhecimento do quadro clínico do acusado, chegando ao seu conhecimento, apenas em 2021 acerca do uso de substâncias químicas entorpecentes, de modo que passando por perícia psicopatológica durante o regular andamento do PAD, restou constatado que o uso de substância química não afetava a capacidade mental e discernimento, de modo que sem qualquer doença mental invalidante ou alienante, capazes de absolver a transgressão por ele praticada.”. Destacou que a JCS é órgão competente e exclusivo para a verificação do quadro clínico dos integrantes da PMMG e do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais, sendo a perícia meio para averiguar o estado mental dos policiais, conforme determina a Resolução Conjunta de Saúde n. 4278, de 10/10/2013. Destacou, ainda, que não é necessário outro laudo psicopatológico, tendo em vista que a sua última avaliação pericial ocorreu em 08/08/2023, mediante teleconferência, em que não foram constatadas quaisquer alterações do seu exame de estado mental, tendo o ex-militar informado que se encontrava abstraído do consumo de cocaína, além de não estar mais em tratamento psicológico. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 Sustentou “que a parte autora não comprovou, cabalmente, qualquer uma das supostas irregularidades e vícios apontados na exordial, o que, por força do art. 373, I do CPC, lhe incumbia.” Registrou que o regime jurídico-constitucional não autoriza ao Poder Judiciário a análise do mérito dos atos administrativos, ficando o referido Poder restrito à análise de legalidade e respeito aos princípios e preceitos constitucionais, tal qual ocorreu no caso dos autos, sob pena de infringência ao princípio da tripartição dos Poderes consagrado pelo art. 2º da Carta Maior. Ao final, requereu que sejam julgados improcedentes os pedidos formulados na inicial. A defesa apresentou impugnação à contestação, conforme se nota do evento n. 32 Na fase de especificação de provas, a defesa acostou aos autos os documentos comprobatórios constantes dos eventos 38-ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS 1 e 2, bem como requereu a realização de nova perícia médica perante a JCS e por profissionais particulares, com a realização de exames neuropsicológicos e avaliações complementares, além da oitiva dos médicos responsáveis pelo acompanhamento clínico do ex-militar, conforme requerido no evento 34-MANI3. Por sua vez, o Estado de Minas Gerais manifestou-se no sentido de não haver provas a produzir. No evento 45-DEC1, foi proferida decisão que indeferiu o pedido de produção de prova pericial e testemunhal, ao fundamento de que tais diligências não guardam pertinência com a causa de pedir objeto dos autos, destacando-se que ao Poder Judiciário compete tão somente o controle de legalidade dos atos administrativos, sendo-lhe vedado adentrar no mérito administrativo, em observância ao princípio do controle de juridicidade. Insatisfeita com a decisão que indeferiu o pedido de realização de nova perícia médica, a defesa interpôs agravo de instrumento, que não foi conhecido por este julgador (evento n. 59). Em alegações finais, as partes reiteraram as suas teses (evento 51-PET e evento 56-ALEGAÇÕES FINAIS1). A sentença se encontra no evento n. 64. O douto magistrado sentenciante rejeitou as preliminares arguidas, bem como julgou improcedentes os pedidos do autor, condenando-o ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa. Considerando que ao autor foi deferido o benefício da justiça gratuita, suspendeu a exigibilidade dessas verbas, nos termos do art. 98, §3º, do Código de Processo Civil (CPC). Irresignada, a defesa do militar apresentou recurso de apelação alegando que a sentença proferida pelo Juízo primevo merece reforma, uma vez que a decisão guerreada não está condizente com as provas e os demais elementos probatórios colhidos. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 Preliminarmente, arguiu a ausência de trânsito em julgado de nova falta grave objeto de sindicância e a nulidade do PAD, por vício de origem. Sustentou que o apelante foi surpreendido com um PAD que culminou em pena capital funcional (demissão), sem sequer ter sido formalmente punido por nova falta grave, ou ao menos submetido a julgamento administrativo anterior. Diante deste fato, que considera vício insanável, requereu o reconhecimento da nulidade absoluta do PAD de Portaria n. 114.276/2021, com a consequente reintegração do apelante ao cargo público, por afronta direta ao art. 64, inciso I, da Lei n. 14.310/2002, bem como aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e da legalidade. Ainda em sede preliminar, reiterou que o ora apelante não poderia ser escalado para o trabalho operacional armado, tendo em vista que possuía vedação médica, restrição funcional e conceito disciplinar “c”. Reiterou também, ainda preliminarmente, o pedido de nova perícia médica, inclusive, por médico particular, uma vez que, a seu ver, o padrão de julgamento adotado pela JCS revela superficialidade, especialmente porque não foram realizados exames neuropsicológicos ou avaliações multidisciplinares mais completas, que poderiam aferir o grau real de comprometimento emocional e psicológico do apelante. No mérito, ressaltou que “não há nos autos qualquer indício de que o Apelante tenha agido com a intenção de ofender ou violar a dignidade da vítima.”. Afirmou que a conduta do apelante foi orientada pelas diretrizes operacionais da PMMG, observando os padrões éticos e profissionais esperados em situações de risco potencial. Lembrou que o CEDMU considerou que não houve qualquer transgressão grave e entendeu pela continuidade do então militar na corporação. Aduziu que “a CPAD concluiu que não houve atraso indevido nem omissão de ato de ofício, reconhecendo que o ato foi efetivamente praticado pelo militar dentro de um lapso razoável. Aduziu, também, que que o próprio Conselho de Ética e Disciplina Militar da Unidade (CEDMU), por unanimidade de votos, também reconheceu que o Apelante não incorreu nas transgressões previstas no art. 13, incisos I e XVI do CEDM, reforçando a inexistência de qualquer conduta atentatória à dignidade da pessoa humana ou de omissão funcional.” Reiterou que a atuação do apelante foi eficiente, tempestiva e conforme os padrões exigidos, não sendo possível imputar-lhe qualquer desídia ou irregularidade. Defendeu a desclassificação da transgressão do art. 13, XVI para o art. 14, VIII do CEDM, por ser este, no seu entendimento, mais condizente com a realidade fática dos autos. Sustentou que a pena de demissão se revela excessiva, arbitrária e injusta, devendo ser anulada ou, subsidiariamente, substituída por sanção TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 compatível com os fatos efetivamente comprovados e proporcional à gravidade da infração. Asseverou que, embora um laudo eventual tenha indicado “aptidão” para o serviço, vários documentos médicos posteriores e sucessivos afastamentos por questões psiquiátricas, além de registros de internação por recaída, demonstram que o apelante não estava em condições clínicas adequadas para atividades operacionais armadas. Dessa forma, acredita que a omissão estatal, nesse ponto, gera responsabilidade objetiva, por falha no dever de proteção do servidor público, conforme o art. 37, § 6º, da Constituição Federal, bem como viola os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III), da legalidade (art. 37, caput) e da vedação à responsabilização disciplinar sem a devida capacidade subjetiva. Assim, defendeu que houve falha grave do Estado, que, ao ignorar os laudos e boletins restritivos, contribuiu diretamente para os fatos apurados no PAD. Por fim, mencionou que “a resposta adequada do Estado, como determina a Constituição e a jurisprudência dos Tribunais Superiores, seria o acolhimento institucional, a reabilitação funcional e a readaptação administrativa — jamais a exclusão disciplinar sumária.”. Ao final, requereu o provimento do recurso de apelação, para a reforma da sentença de primeiro grau e o julgamento procedente dos pedidos formulados na inicial. Intimado, o Estado de Minas Gerais apresentou contrarrazões requerendo o desprovimento do recurso interposto e a manutenção da sentença em seus exatos termos (evento n. 90). Registro que deixei de abrir “vista” dos autos à douta Procuradoria de Justiça, considerando a ausência das hipóteses de sua intervenção, previstas na Recomendação n. 01, de 03/09/2001, do Conselho Superior do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, publicada no Minas Gerais de 05/09/2001. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS, RELATOR Trata-se de apelação, interposta por ex-Cb PM Tomé Clayton dos Reis, contra sentença de primeiro grau de jurisdição que julgou improcedentes os pedidos defensivos. Após detida análise dos autos e dos pressupostos que regem a admissibilidade recursal, concluo que o recurso não merece ser conhecido, diante de sua manifesta intempestividade. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 Conforme se observa, a intimação eletrônica do apelante acerca da sentença impugnada foi expedida em 17/12/2024 (terça-feira) (Evento 65 – Processo Originário). Considerando-se a suspensão dos prazos processuais entre 20 de dezembro e 20 de janeiro, nos termos do art. 220 do Código de Processo Civil, tem-se que a intimação se aperfeiçoou em 21/01/2025 (terça-feira), de modo que o prazo recursal teve início em 22/01/2025 (quarta-feira). Em face da sentença, poderia o apelante opor embargos de declaração no prazo de cinco dias úteis (até 28/01/2025) ou interpor apelação no prazo de quinze dias úteis (até 11/02/2025). Ocorre que os embargos de declaração foram opostos apenas em 11/02/2025 (terça-feira) (Evento 69 – Processo Originário), sendo, por isso, manifestamente intempestivos, motivo pelo qual não foram conhecidos (Evento 76 – Processo Originário). Nesse sentido, é consabido que, segundo a jurisprudência dos Tribunais Superiores, embargos de declaração intempestivos não têm o condão de interromper o prazo para a interposição de outros recursos. Desse modo, como os embargos de declaração intempestivos não interrompem o prazo recursal, a apelação poderia ter sido interposta até 11/02/2025 (terça-feira). Todavia, o recurso somente foi protocolado em 15/05/2025, muito após o decurso do prazo legal (Evento 82 – Processo Originário), motivo pelo qual não deve ser conhecido. Diante do exposto, de ofício, não conheço do recurso interposto. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios fixados na primeira instância, estabelecendo-os em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC, ficando suspensa sua exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida ao apelante. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Exmos. Srs. desembargadores, Após o exame dos autos, verifico que a apelação interposta por Tomé Clayton dos Reis é intempestiva, razão pela qual submeto à apreciação dos meus pares a preliminar de não conhecimento do recurso. Conforme se observa, a intimação eletrônica do apelante acerca da sentença impugnada foi expedida em 17/12/2024 (terça-feira) (Evento 65 – Processo Originário). Considerando a suspensão dos prazos processuais entre 20 de dezembro e 20 de janeiro, nos termos do art. 220 do Código de Processo Civil, tem-se que a intimação se aperfeiçoou em 21/01/2025 (terça-feira), de modo que o prazo recursal teve início em 22/01/2025 (quarta-feira). Em face da sentença, poderia o apelante opor embargos de declaração no prazo de cinco dias úteis (até 28/01/2025) ou interpor apelação no prazo de quinze dias úteis (até 11/02/2025). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 Ocorre que os embargos de declaração foram opostos apenas em 11/02/2025 (terça-feira) (Evento 69 – Processo Originário), sendo, por isso, manifestamente intempestivos, motivo pelo qual não foram conhecidos (Evento 76 – Processo Originário). Conforme entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça (STJ), embargos de declaração intempestivos não interrompem o prazo para a interposição de outros recursos. Confiram-se os seguintes precedentes: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. NULIDADE DOS ATOS SUBSEQUENTES. EMBARGOS ACOLHIDOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos ao acórdão que conheceu dos embargos de divergência dar parte adversa e deu-lhe provimento. 2. A parte embargante aponta erro material e omissão no acórdão, sustentando a intempestividade dos embargos de declaração anteriores. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se os embargos de declaração intempestivos interrompem o prazo recursal e se a intempestividade gera nulidade dos atos subsequentes. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A jurisprudência do STJ estabelece que embargos de declaração intempestivos não interrompem o prazo recursal, sendo matéria de ordem pública, que pode ser declarada de ofício pelo tribunal. 5. No caso, os embargos de declaração anteriores à interposição dos embargos de divergência foram protocolizados fora do prazo legal, configurando nulidade absoluta e comprometendo a regularidade dos atos subsequentes. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Embargos acolhidos para reconhecer a intempestividade dos anteriores embargos de declaração e a consequente nulidade dos recursos subsequentes. Tese de julgamento: "1. Embargos de declaração intempestivos não interrompem o prazo recursal. 2. A intempestividade dos embargos de declaração gera a nulidade dos atos subsequentes". Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.026; Lei n. 11.419/2006, art. 5º, § 3º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EREsp n. 1.896.399/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, DJEN de 19/5/2025. (EDcl nos EAREsp n. 1.518.861/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Seção, julgado em 13/8/2025, DJEN de 18/8/2025.) (Destaca-se) AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO ESPECIAL. NÃO OBSERVÂNCIA DO PRAZO LEGAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. É intempestivo o recurso especial interposto após o prazo de 15 dias, nos termos do art. 1.003, § 5º, do CPC. 2. A jurisprudência desta Corte firmou a compreensão de que a oposição de embargos declaratórios, quando intempestivos, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 12 protelatórios ou manifestamente incabíveis, não tem o condão de interromper o prazo para a interposição de outros recursos. 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp n. 2.944.382/DF, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 12/8/2025, DJEN de 15/8/2025.) TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA INTEMPESTIVOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEIS E NÃO CONHECIDOS QUE NÃO INTERROMPEM O PRAZO RECURSAL. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a oposição de embargos de declaração intempestivos ou incabíveis ou que deixarem de indicar os vícios próprios de embargabilidade (omissão, contradição, obscuridade ou erro material) não é capaz de interromper o prazo recursal. Precedentes. 2. No presente caso, a publicação do acórdão proferido pela Segunda Turma deste Tribunal ocorreu em 22/3/2024 (fl. 1.295). Já os embargos de divergência foram opostos somente em 1º/8/2024, quando já esgotado o lapso recursal. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt nos EREsp n. 1.896.399/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, julgado em 14/5/2025, DJEN de 19/5/2025.) (Destaca-se) Dessa forma, tendo em vista que os embargos de declaração intempestivos não interrompem o prazo recursal, a apelação poderia ter sido interposta até 11/02/2025 (terça-feira). Contudo, o recurso somente foi interposto em 15/05/2025, muito após o decurso do prazo legal (Evento 82 – Processo Originário), razão pela qual não deve ser conhecido. Registre-se, por oportuno, que o reconhecimento da intempestividade do recurso, sem prévia intimação das partes para manifestação, não configura violação ao princípio da não surpresa, previsto nos artigos 9º e 10, ambos do CPC. O STJ já consolidou entendimento no sentido de que o princípio da não surpresa não possui caráter absoluto nem impõe sua aplicação de modo automático, sobretudo nas questões que envolvem a admissibilidade recursal. Somente há “surpresa” quando a parte é efetivamente privada da possibilidade de prever e contrapor o fundamento adotado pelo julgador, o que não ocorre na verificação de tempestividade do recurso. A jurisprudência daquela Corte é firme nesse sentido, conforme ilustram os seguintes precedentes: TRIBUTÁRIO. IPTU. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. INTEMPESTIVIDADE DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL E DO RECURSO ESPECIAL. ARTS. 219, 1.003, § 5º, E 1.070 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. FERIADO LOCAL. COMPROVAÇÃO EM MOMENTO POSTERIOR À INTERPOSIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ART. 1.003, § 6º DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. PRECEDENTES. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 13 INAPLICABILIDADE DA EXCEÇÃO ESTABELECIDA PELA CORTE ESPECIAL DESTE TRIBUNAL SUPERIOR. DIA DE CORPUS CHRISTI. FERIADO LOCAL. SUSPENSÃO DO PRAZO RECURSAL EM DECORRÊNCIA DE RECESSO FORENSE NO STJ. IRRELEVÂNCIA NA CONTAGEM DO PRAZO PARA A INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DIRECIONADO A ESTA CORTE. PRINCÍPIO DA NÃO SUPRESA. AUSÊNCIA DE AFRONTA. PRECEDENTES. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO A QUAL RECONHECEU A INTEMPESTIVIDADE RECURSAL. MANIFESTA INADMISSIBILIDADE. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. CABIMENTO. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. Assim sendo, in casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015. II - É intempestivo o Agravo em Recurso Especial e o Recurso Especial interpostos fora do prazo de quinze dias, previsto nos arts. 219, 1.003, § 5º, e 1.070 do estatuto processual civil de 2015. III - Nos termos do art. 1.003, § 6º, do CPC/2015, o recorrente comprovará a ocorrência de feriado local no ato de interposição do recurso, não se admitindo a comprovação posterior. Precedentes da Corte Especial e das Turmas componentes da 1ª e 2ª Seção. IV - Conforme definido pela Corte Especial, em 03.02.2020, ao analisar a Questão de Ordem no Recurso Especial n. 1.813.684/SP, revela-se possibilitada a posterior comprovação apenas do feriado local de segunda-feira de Carnaval, em recursos interpostos até a data da publicação do acórdão no mencionado feito (18.11.2019), não se estendendo aos demais feriados. V - A suspensão automática dos prazos processuais durante o feriado de Corpus Christi não encontra amparo na jurisprudência desta Corte, porquanto não previsto em legislação federal, sendo considerado feriado local. Precedentes. VI - A existência de recesso forense no Superior Tribunal de Justiça não tem o condão de influenciar na contagem dos prazos para a interposição de recursos perante as instâncias ordinárias, ainda que direcionados a esta Corte. VII - A suspensão dos prazos processuais em decorrência de feriado local deve ser comprovada mediante documento idôneo, sendo insuficiente, para tanto, a mera referência, nas razões do recurso, à existência do ato normativo do tribunal de origem. Precedentes. VIII - O reconhecimento do não preenchimento de requisito de admissibilidade de recurso não afronta o princípio da não surpresa. Precedentes das Turmas componentes da 1ª Seção desta Corte. IX - Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida. X - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 14 XI - Considera-se manifestamente inadmissível e enseja a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015 nos casos em que o Agravo Interno foi interposto contra decisão a qual reconheceu a intempestividade recursal. XII - Agravo Interno improvido, com aplicação de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa. (AgInt no AREsp n. 2.007.090/SP, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 4/4/2022, DJe de 6/4/2022.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. INAPLICABILIDADE. FERIADO LOCAL. INTEMPESTIVIDADE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Na decisão agravada ficou consignado: "Mediante análise do recurso de NAIR DO ROCIO GONCALVES TOKAZ, a parte recorrente foi intimada da decisão agravada em 28/05/2020, sendo o agravo somente interposto em 19/06/2020". O recurso é, pois, manifestamente intempestivo, porquanto interposto fora do prazo de 15 (quinze) dias úteis, nos termos do art. 994, VIII, c/c os arts. 1.003, § 5º, 1.042, caput, e 219, caput, todos do Código de Processo Civil. 2. No que se refere à violação ao art. 10 do CPC/2015, não há viabilidade jurídica para acolhimento da proposição. O denominado "princípio da não surpresa" não possui dimensões absolutas que levem à sua aplicação automática e irrestrita, principalmente nos casos afetos à admissibilidade do recurso. "Surpresa" somente o é quando a parte não possui meios de prever e contrapor o argumento decisório utilizado, o que não sucede em relação à aferição de prazo processual para fins de tempestividade de recurso. 3. Prevalece no STJ o entendimento firmado no AgInt no AREsp 957.821/MS, segundo o qual, nos casos de Recurso Especial interposto na vigência do CPC/2015, o feriado local deve ser comprovado no ato da interposição do recurso, sendo impossível comprovação posterior, nos termos do art. 1.003, § 6º, do CPC/2015. 4. O fato de o sistema Projudi não ter registrado a informação de intempestividade, na juntada da petição recursal, não altera a extemporaneidade e a inviabilidade do conhecimento do recurso. 5. Agravo Interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1.778.081/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 21/2/2022, DJe de 15/3/2022.) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO DE AGRAVO. CONSTATAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE SUSPENSÃO DOS PRAZOS NAS INSTÂNCIAS DE ORIGEM. PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. INAPLICABILIDADE DIANTE DOS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE DO PROCESSO. AGRAVO DESPROVIDO. (AgInt no AREsp n. 1.823.353/DF, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 8/6/2021, DJe de 14/6/2021.) Diante do exposto, de ofício, não conheço do recurso interposto. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios fixados na primeira instância, estabelecendo-os em 15% TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 15 (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, ficando suspensa sua exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida ao apelante. É como voto. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho, pelos mesmos fundamentos, o voto do eminente desembargador relator, que nega provimento ao recurso de apelação. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 13 de novembro de 2025. Desembargador James Ferreira Santos Presidente da Segunda Câmara e relator